Tribunal: TCU
Processo: 004.122/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de deliberação que negou provimento a recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos pelo espólio de Alberto Olavo de Carvalho em face do Acórdão 2726/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração por ele apresentado contra o Acórdão 3512/2021-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo), o qual, por sua vez, havia julgado irregulares as contas daquele ex-Secretário Municipal de Saúde em face da não comprovação de despesas referentes a Termos de Parceria celebrados entre o então Instituto de Saúde de Ponta Grossa e a Associação Beneficente dos Campos Gerais Madre Paulina, custeados com recursos do SUS, com imputação de débito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo espólio de Alberto Olavo de Carvalho e acolhê-los parcialmente, para esclarecer, nos termos do voto que precede esta decisão, os fundamentos utilizados para o não reconhecimento da existência de prescrição da pretensão ressarcitória; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e voto que a fundamentam está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.